Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-76.2018.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES VENCIDAS NO ANO DE 2013. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO E EM GRAU DE RECURSO, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS MENSALIDADES VENCIDAS EM MAIO E JUNHO DE 2013, COM BASE NO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CÍVIL E NO ART. 487, II, DO CPC. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. CONFISSÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO RECURSAL DE PARCELAMENTO DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES VENCIDAS NO ANO DE 2013. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO E EM GRAU DE RECURSO, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS MENSALIDADES VENCIDAS EM MAIO E JUNHO DE 2013, COM BASE NO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CÍVIL E NO ART. 487, II, DO CPC. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. CONFISSÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO RECURSAL DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. NÃO DISPÕE O JUDICIÁRIO DA FUNÇÃO DE COMPELIR ALGUÉM, NO EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE SEU DIREITO, A FORMALIZAR ACORDO NA FORMA QUE MELHOR ATENDE À DEVEDORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33498
Registro: 2020.0000751429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000550-76.2018.8.26.0412, da Comarca de Palestina, em que é apelante JULIANA
DA
COSTA
SOUSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR - UNILAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33498
Apelação Cível no 1000550-76.2018.8.26.0412 -Voto no 33498
2
Apelante: JULIANA DA COSTA SOUSA
Apelada: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR-UNILAGO
Comarca: Palestina Vara Única

EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA DE MENSALIDADES VENCIDAS NO ANO
DE 2013. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO E EM GRAU
DE RECURSO, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE
COBRANÇA DAS MENSALIDADES VENCIDAS EM
MAIO E JUNHO DE 2013, COM BASE NO ART. 206, § 5o, I,
DO CÓDIGO CÍVIL E NO ART. 487, II, DO CPC.
SERVIÇOS
DISPONIBILIZADOS.
CONFISSÃO
DA
DÍVIDA. PRETENSÃO RECURSAL DE PARCELAMENTO
DO
DÉBITO.
DESCABIMENTO.
NÃO
DISPÕE
O
JUDICIÁRIO DA FUNÇÃO DE COMPELIR ALGUÉM, NO
EXERCÍCIO
LEGÍTIMO
DE
SEU
DIREITO,
A
FORMALIZAR ACORDO NA FORMA QUE MELHOR
ATENDE À DEVEDORA. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE.
Apelação improvida.
Trata-se de apelação (fls. 99/103, sem preparo, por isenção, fls. 96/97)
interposta contra a r. sentença de fls. 96/97, proferida pela MMa. Juíza Andressa Maria
Tavares Marchiori, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente ação de
cobrança de mensalidades escolares, “para condenar a ré ao pagamento, em favor da
autora, das oito parcelas de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), vencidas nos últimos
dias dos meses de maio a dezembro de 2013, com correção monetária segundo a
Tabela Prática do eg. TJSP, mais juros de mora de 1% am (um por cento ao mês),
ambos contados daqueles dias de cada mês. Condeno a ré, ainda, ao pagamento das
custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios do patrono da autora, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33498
Apelação Cível no 1000550-76.2018.8.26.0412 -Voto no 33498
3
arbitro em 10% (dez por cento) da condenação. Observe-se em relação a ela,
entretanto, o parágrafo 3o do art. 98 do NCPC, ante a gratuidade de Justiça deferida”.
Apela a ré alegando, após exposição fática, que tem a intenção de pagar a
dívida mediante pagamento parcelado, o que não aceitou a requerida. Sustenta não ter
condições de saldar o débito de uma só vez, razão pela qual busca o parcelamento do
débito em 12 vezes. Pede provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo (fls. 98/99) e foi recepcionado em primeiro grau
(art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Não vieram contrarrazões (fls. 106).
Verificada a possibilidade de prescrição parcial da pretensão inicial, as
partes foram intimadas para se manifestarem sobre a matéria (fls. 108/109), contudo não
veio resposta (fls. 110).

É o relatório.
Conquanto a recorrente tenha nomeado o recurso de “recurso
inominado”, é possível o julgamento do mérito, não se tratando de erro grosseiro,
passível de se aplicar ao caso os princípios da fungibilidade recursal, da efetiva
prestação jurisdicional e da primazia de julgamento do mérito, preconizado pelo
diploma processual civil, mormente porque o recurso foi interposto dentro do prazo
legal de 15 dias (art. 1.003, § 5o do CPC).
Inicia-se o julgamento do apelo com o exame da prescrição parcial
observada, que se conhece de ofício por se tratar de tema de ordem pública (art. 487, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33498
Apelação Cível no 1000550-76.2018.8.26.0412 -Voto no 33498
4
CPC).
A presente ação de cobrança está fundamentada em contrato de prestação
de serviços educacionais, ajuizada com o objetivo de recebimento de mensalidades
escolares vencidas no período de maio a dezembro de 2013 (fls. 31/33).
Com efeito, o prazo prescricional aplicado às ações que visam à cobrança
de mensalidades escolares é aquele do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, ou seja, o de
cinco anos, contados da data do vencimento de cada mensalidade.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL Prescrição Execução de título extrajudicial - Contrato de prestação de
serviços educacionais
Termo inicial da contagem do prazo prescricional é o do
vencimento da parcela inadimplida Precedentes Inteligência do art. 206, § 5o, I, do
Código Civil Prescrição inocorrente Manutenção da decisão que rejeitou a exceção de
pré-executividade. EXECUÇÃO Exceção de pré-executividade Alegação de excesso de
execução Inadmissibilidade - Necessidade de verificação dos cálculos apresentados na
planilha da exequente Matéria que não pode ser objeto da exceção Necessidade de
maior grau de cognição pelo juiz da causa Rejeição da exceção - Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2127618-30.2019.8.26.0000; Relator
(a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019).
Monitória. Prestação de serviços educacionais. Mensalidade escolar. Prescrição. Incidência
do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Prazo que se conta a partir do vencimento de
cada mensalidade. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça. Contrato
formalizado em 02/02/2010. Mensalidades vencidas nos meses de fevereiro, março, abril,
maio, junho, julho e agosto do ano de 2010 se encontram prescritas e são afastadas.
Apostilas não integram o valor da mensalidade, conforme expressa previsão contratual.
Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1018425-20.2015.8.26.0071; Relator
(a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2016; Data de Registro: 07/06/2016).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33498
Apelação Cível no 1000550-76.2018.8.26.0412 -Voto no 33498
5
No caso, a ação foi ajuizada em 31.07.2018 visando à cobrança de
mensalidades dos meses de maio a dezembro de 2013, de modo que o prazo quinquenal
incidiu sobre as mensalidades relativas aos meses de maio e junho de 2013.
No tocante à mensalidade vencida em julho de 2013, à mingua de
elementos seguros nos autos, não há como presumir que o seu vencimento tenha
ocorrido antes do dia 31, não se podendo, portanto, falar em prescrição.
Desta forma, reconhece-se que houve prescrição em relação à cobrança
das mensalidades vencidas nos meses de maio e junho de 2013 e, em relação à
pretensão neste ponto julga-se improcedente a ação, com base no art. 487, II, do CPC.
Passa-se ao exame do apelo no que tange aos valores vencidos e
pretendidos a partir de 31.07.2013.
A ré veio aos autos tão só para justificar o inadimplemento, ante a sua
precária situação financeira. Não negou ela dever ou mesmo não ter usufruído dos
serviços educacionais, que não mais se discute nos autos. Requereu a ré, em razão dos
problemas vivenciados, tão somente, o parcelamento do débito.
Conquanto se mostre a ré-apelante disposta ao pagamento, sem desprezo,
ainda, à sua má condição financeira e a atual situação econômica do país, não dispõe o
Judiciário da função de compelir alguém, no exercício legítimo de seu direito, a
formalizar acordo, na forma que melhor atende à devedora.
Não se ignora as aflições vivenciadas pela ré, contudo, não há razão nem
mesmo social, capaz de mudar o desfecho dado ao caso, mormente porque qualquer
pessoa que procura por serviços particulares no âmbito educacional, anuindo
expressamente aos termos contratuais, deve ter consciência de que fica obrigada a arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33498
Apelação Cível no 1000550-76.2018.8.26.0412 -Voto no 33498
6
com as despesas decorrentes deste ato, que não pode ser desconstituído conforme
parâmetros individuais.
Assim, incontroverso o inadimplemento, o pedido de parcelamento do
débito não pode ser acolhido, pois depende de aceitação da parte contrária, o que não
ocorreu, tendo ela permanecido inerte quando da intimação para se manifestar sobre a
proposta da autora (fls. 93/95 e 109), conduta que indica o desinteresse na composição.
Destarte, em que pese a situação financeira da apelante, a condenação é
de rigor, ficando ressalvado que, independente do resultado deste julgamento, as partes
poderão entrar com composição a qualquer tempo.
Assim sendo, de ofício, reconheço a prescrição das mensalidades de maio
e junho de 2013, julgando parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida no
pagamento das mensalidades de julho a dezembro de 2013, corrigidas monetariamente
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescidas de juros de mora,
ambos a partir dos respectivos vencimentos. Ante o decaimento mínimo da autora,
condeno a ré no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
do patrono da autora, que arbitro em 15% (quinze por cento) da condenação, observada
a gratuidade da justiça concedida às fls. 96/97.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da ré e, de
ofício, reconheço a prescrição das mensalidades de maio e junho de 2013, nos termos
do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora